Tribunal: TJSP
Processo: 1020817-56.2019.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado por servidora municipal de Osasco (Enfermeira), objetivando desconstituir o ato administrativo que alterou seu posto de trabalho, do qual alega ter sido imotivada e ilegalmente removida. Sentença que concedeu a segurança. Recurso da Municipalidade buscando a inversão do julgado. Admissibilidade. Ausência de comprovação do fato constitutivo do pedido. Remoção que

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado por servidora municipal de Osasco (Enfermeira), objetivando desconstituir o ato administrativo que alterou seu posto de trabalho, do qual alega ter sido imotivada e ilegalmente removida. Sentença que concedeu a segurança. Recurso da Municipalidade buscando a inversão do julgado. Admissibilidade. Ausência de comprovação do fato constitutivo do pedido. Remoção que deve observar critérios de conveniência e oportunidade. Ato discricionário da Administração. Impetrante que não de desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações. Direito líquido e certo não demonstrado. Recursos oficial e voluntário providos para denegar a segurança, com determinação.